Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727875-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATEUS MOREIRA SANTOS ROSIN, TATIANA RIBEIRO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Petição - Concessão de Efeito Suspensivo - Apelação – Suspensão de Descontos - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento. MATEUS MOREIRA SANTOS ROSIN requer a antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal para a) declarar a inexistência dos contratos de financiamento e alienação fiduciária; b) impor, de forma cautelar, a obrigação de não fazer, a fim de suspender os descontos na conta corrente do autor, ora requerente; c) determinar a exclusão do nome das partes do cadastro de inadimplentes; d) a concessão das verbas indenizatórias e correspondentes devoluções. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o inciso II, do parágrafo 3o, do artigo 1012, do mesmo Código, estabelece a possibilidade de requerimento de concessão de efeito suspensivo ao Relator, caso a apelação já tenha sido distribuída. Inicialmente, ressalto que a questão atinente à existência do contrato de financiamento e a concessão das verbas indenizatórias é matéria a ser analisada durante o julgamento do recurso no órgão colegiado, inexistindo perigo de dano para sua análise em petição avulsa. Feitas essas considerações, não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. O autor, ora apelante, colacionou e-mails retirados dos autos no. 0725591-84.2019.8.07.0001, os quais teriam sido juntados naquela causa em novembro de 2019. Não se tratam, pois, de documentos novos. É cediço que, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, é possível a juntada de documento extemporâneo, desde que relativo a fatos supervenientes, para contrapor fatos produzidos nos autos ou que se tornou conhecido, acessível ou disponível após a petição inicial ou contestação, comprovado, caso a caso, o justo impedimento. O justo impedimento, nesta situação, não restou comprovado nos autos. Por outro lado, na espécie, inexiste probabilidade de provimento do recurso, a fim de que seja deferida a suspensão cautelar dos descontos na conta corrente do autor, além de exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes. O financiamento imobiliário consiste em contrato de mútuo que possui como partes contratantes a instituição financeira e os devedores fiduciários. Apenas esses sujeitos são parte da relação jurídica. Apesar da manifestação dos apelantes no sentido de que desistiram do negócio jurídico, é certo que os contratos acostados aos autos foram devidamente assinados, inclusive com liberação do valor pelo credor fiduciário. Assim, não vislumbro possibilidade de suspensão dos descontos neste momento processual. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Ao apelado para tomar ciência da petição e dos documentos juntados, no prazo de 5 (cinco) dias. Aguarde-se a designação de data para julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator